Tribunal: TJSP
Processo: 0010374-64.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Discussão sobre falta de mérito para concessão. Diferenças entre avaliação de mérito subjetivo para obtenção de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional. Recurso não provido.